Tribunal: TJMT
Processo: 1015885-14.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1015885-14.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTES: MARIANA LUIZA DA SILVA SOUZA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e MARIANA LUIZA DA SILVA SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débito nos valores de R$ 767,81 e R$ 377,10, determinou a exclusão da anotação negativa do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A parte autora requer a majoração do valor da indenização, enquanto a parte requerida busca o afastamento da condenação por danos morais com base na Súmula 385 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de anotação anterior legítima no cadastro de inadimplentes afasta a indenização por danos morais decorrente de nova inscrição indevida; (ii) estabelecer se há fundamento para majoração do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A existência de anotação anterior legítima no cadastro de inadimplentes impede a configuração de dano moral pela inscrição posterior, conforme entendimento pacificado na Súmula 385 do STJ.
A parte autora não apresenta provas de que a inscrição anterior fosse ilegítima, motivo pelo qual se aplica a Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por danos morais.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ocorrência de inscrições preexistentes legítimas nos cadastros de inadimplentes obsta a concessão de indenização por dano moral por nova inscrição, ainda que esta seja irregular.
Diante da ausência de fundamento para a concessão de indenização por danos morais, resta prejudicado o pedido de majoração do valor dessa indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da parte Requerida provido para afastar a condenação em danos morais. Recurso da parte Autora não provido.
Tese de julgamento: “1. A existência de anotação anterior legítima no cadastro de inadimplentes, não contestada quanto à sua legitimidade, afasta o direito à indenização por dano moral por inscrição posterior, ainda que indevida, conforme a Súmula 385 do STJ.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, AREsp no 1.627.243, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 29/03/2022; TJMT, N.U 1011247-03.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, DJE 25/07/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015885-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANA LUIZA DA SILVA SOUZA - CPF: 980.822.301-00 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024